Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731705-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARAIVA E SICILIANO S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 54851439, Carolina de Rosso Afonso, OAB/SP 195.972, e outros advogados integrantes da sociedade Neves, de Rosso e Fonseca Advogados, informam ter renunciado aos poderes outorgados pela recorrente SARAIVA E SICILIANO S/A, nos termos da documentação anexada. Proceda-se à exclusão dos atuais causídicos dos cadastros destes autos. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente, na pessoa do administrador judicial RV3 Consultores LTDA ( consoante decisão de ID no 54851400) para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007